Tribunal: TJES
Processo: 5006264-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006264-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARCO ANTONIO RIBEIRO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006264-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: MARCO ANTONIO RIBEIRO e MARTA FERREIRA DE ALMEIDA RIBEIRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. FIXAÇÃO DE PRAZO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a intimação pessoal do executado para, no prazo de 15 dias, proceder à transferência de imóveis em favor dos exequentes, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a dilação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer; (ii) estabelecer se há impossibilidade de cumprimento imputável aos exequentes; e (iii) determinar se o valor das astreintes fixadas é abusivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para cumprimento da obrigação revela-se adequado, pois o executado teve ciência inequívoca da obrigação há mais de um ano, período suficiente para adoção das providências necessárias, ainda que se trate de sociedade de economia mista.

4. O ônus de comprovar a impossibilidade de cumprimento da obrigação incumbe ao devedor, que não apresenta prova concreta, limitando-se a alegações genéricas.

5. As exigências do cartório indicam pendências atribuíveis ao titular do imóvel, não havendo demonstração de que os exequentes tenham obstado o cumprimento da obrigação.

6. A multa cominatória constitui medida coercitiva legítima, fundada no poder geral de efetivação das decisões judiciais, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

7. O valor das astreintes deve ser suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

8. A aferição da razoabilidade das astreintes deve ocorrer no momento de sua fixação, considerando o valor inicial, e não o montante acumulado.

9. A fixação da multa diária em R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00, mostra-se adequada diante da onga duração da demanda e da resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A dilação de prazo para cumprimento de obrigação de fazer exige demonstração concreta de impossibilidade ou complexidade, não se admitindo alegações genéricas. 2. O ônus de provar fato impeditivo ou impossibilidade de cumprimento recai sobre o devedor. 3. As astreintes possuem natureza coercitiva e devem ser fixadas em valor suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 4. A aferição da razoabilidade das astreintes deve considerar o valor inicial fixado, e não o montante acumulado pelo descumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.172.374/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14/04/2025; STJ, AgInt no REsp 1.957.105/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03/06/2024; STJ, REsp 1.760.195/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino/Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27/11/2018; TJDF, AGI 07008.25-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 05/06/2024; TJMG, AI 1.0000.22.217354-4/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 10/11/2022; TJSP, AI 2019152-29.2025.8.26.0000, Rel. Des. Cynthia Thome, j. 02/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
(Id. 13339034), objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari (Id.
64029549
) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por
MARCO ANTONIO RIBEIRO
e
MARTA FERREIRA DE ALMEIDA RIBEIRO
,
determinou, com fulcro no que dispõe a Súmula 410, do STJ, a intimação pessoal do executado, via carta com aviso de recebimento, para que, em 15 (quinze) dias, efetue a transferência dos imóveis alvo desta lide, isto é, proceda com a outorga do título registral de duas casas tipo C, localizadas na Rua Otávio Manhães de Andrade, n. 55, Guarapari/ES, com registro na matrícula n.º 5857, averbações n. 3 e n. 4, em favor dos exequentes, sob pena de multa diária arbitrada para o caso de descumprimento, em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de dilação de prazo para o cumprimento da obrigação, dada a sua natureza de sociedade de economia mista e a complexidade dos procedimentos internos e fiscalizatórios; (ii) que o cumprimento da obrigação de fazer depende de providências a cargo dos agravados, especificamente o desmembramento dos imóveis da matrícula nº 5.857, conforme previsão contratual; e (iii) a abusividade do valor arbitrado a título de
astreintes
, alegando que o montante enseja enriquecimento sem causa.

A decisão monocrática de Id. 13582030
indeferiu o efeito suspensivo pretendido
, sob o fundamento de que a instituição financeira já dispunha de prazo razoável para o cumprimento da obrigação e não comprovou a impossibilidade de fazê-lo.

Inconformado, o Banco interpôs
Agravo Interno
(Id. 15880773) reiterando os argumentos de urgência e a necessidade de suspensão da decisão de piso.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados (Id. 15765484 e Id. 17890118), pugnando pelo desprovimento do recurso principal e pelo reconhecimento da intempestividade do agravo interno.

Antes de adentrar o exame da controvérsia, mostra-se necessário tecer algumas considerações sobre o processo de origem.

Extrai-se dos autos que a demanda originária foi ajuizada por
MARCO ANTONIO RIBEIRO e MARTA FERREIRA DE ALMEIDA RIBEIRO
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, sendo julgada parcialmente procedente, com a condenação da instituição financeira a promover a transferência dos imóveis objeto da lide, consistentes em duas casas tipo C, situadas na Rua Otávio Manhães de Andrade, n.º 55, Guarapari/ES, matriculadas sob o n.º 5857, com averbações n.ºs 3 e 4, em favor dos autores, decisão que transitou em julgado em 07/10/2023.

A propósito, transcrevo a ementa do acórdão de minha Relatoria que desproveu os recursos de apelação interpostos por ambas as partes:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. AFASTAMENTO DA TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA
. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGADAS PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Pela teoria da asserção defende-se que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico entre as partes, e não do direito provado. No caso concreto, os autores apelantes, afirmam, em sua peça de ingresso, que adquiriram os imóveis em discussão e se depararam com irregularidade no registro imobiliário, sendo que imputam ao Banco do Brasil S/A a responsabilidade pela regularização respectiva da matrícula. Desse modo, levando em consideração as narrativas da parte autora na exordial, deve ser afastada a sustentação de ilegitimidade passiva da Instituição Financeira.
2) Quanto à argumentação do banco apelante de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (de regularização da matrícula imobiliária), ressalto que a parte nem mesmo trouxe a motivação respectiva, ou seja, alegou a impossibilidade de cumprimento, contudo não ventilou nenhuma razão para essa inviabilidade, o que, por si só, é motivo suficiente para o afastamento da irresignação. Entende-se que é ônus da parte que alega a impossibilidade de cumprimento da obrigação, trazer aos autos a prova respectiva, o que, obviamente, não se estabeleceu no caso concreto, porque, frise-se, a parte nem mesmo explicitou uma razão fática para essa impossibilidade, tratando-se de alegação absolutamente genérica.
3) Não há que se falar em redução do percentual fixado para os honorários advocatícios de sucumbência quando já estabelecido no patamar mínimo legal. 4) Ausente a comprovação dos prejuízos alegados, não há que se falar em ressarcimento por danos materiais. 5) Recursos de apelação conhecidos e improvidos, com a manutenção da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para: (i) condenar a Instituição Financeira em efetuar a transferência dos imóveis alvo desta lide, isto é, proceder a outorga do título registral de duas casas tipo C, localizadas na Rua Otávio Manhães de Andrade, n.º 55, Guarapari/ES, com registro na matrícula n.º 5857, averbações n.ºs 3 e 4, em favor dos autores apelantes; e (ii) rejeitar o pleito de perdas e danos.

Iniciado o cumprimento de sentença em 17/04/2024, o magistrado singular determinou a intimação do
BANCO DO BRASIL S/A
para pagamento das custas e honorários advocatícios, bem como para cumprimento da obrigação de fazer, com imposição de multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de conversão em perdas e danos.

Após comprovação do pagamento do montante executado, em 12/07/2024, o executado noticiou que deu início ao cumprimento da obrigação de fazer. No entanto, os exequentes alegaram que o protocolo no Cartório de Registro Geral de Imóveis (CRGI) ocorreu apenas em 12/07/2024, embora a intimação para cumprimento datasse de 30/04/2024. Além disso, relataram que o CRGI apresentou nota de exigências para regularização e transferência do imóvel, as quais outrora ensejaram o ajuizamento da presente demanda, ratificando, ao final, o pedido de conversão em perdas e danos, diante da impossibilidade de cumprimento das exigências descritas pelo Oficial do Cartório.

Intimado para se manifestar, o executado quedou-se inerte, o que culminou na decisão impugnada, que determinou o cumprimento da obrigação de fazer e majorou o valor das astreintes, nos seguintes termos:

À luz do externado no ID 63053333,
determino
, com fulcro no que dispõe a
Súmula 410, do STJ
, a intimação pessoal do Banco do Brasil S.A., via carta com aviso de recebimento, para que, em 15 (quinze) dias, efetue a transferência dos imóveis alvo desta lide, isto é, proceda com a outorga do título registral de duas casas tipo C, localizadas na Rua Otávio Manhães de Andrade, n. 55, Guarapari/ES, com registro na matrícula n.º 5857, averbações n. 3 e n. 4, em favor dos exequentes MARCO ANTONIO RIBEIRO e MARTA FERREIRA DE ALMEIDA RIBEIRO, sob pena de multa diária que
arbitro
neste momento processual, e para o caso de descumprimento, em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Advirto
que sua inércia, face à pregressa demonstração de exigências pelo RGI para regularização da titularidade do imóvel, configurará a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, cenário que poderá resultar na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (REsp 1.760.195/DF, rel. Paulo de Tarso Sanseverino, rel. p/ acórdão Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Determino
que o presente despacho seja cumprido na forma de carta, com a consequente remessa ao setor de postagens, para que sejam realizadas as diligências devidas, nos termos e prazos estabelecidos em lei.

Intimem-se. Diligencie-se.

Portanto, a controvérsia cinge-se a aferir a legalidade da imposição de multa cominatória e do prazo fixado para o cumprimento de obrigação de fazer consistente na transferência de propriedade imobiliária, objeto de sentença transitada em julgado.

Pelo que se denota, a sentença transitou em julgado em 07/10/2023, com início da fase executiva em 17/04/2024. O executado tomou ciência inequívoca da necessidade de cumprimento da obrigação ao menos desde 21/05/2024, quando peticionou noticiando o depósito dos valores executados.

É consabido que
a dilação de prazo para cumprimento de obrigação de fazer é admissível quando justificada pela complexidade da situação e ausência de impossibilidade de cumprimento
(TJSP, AI 2019152-29.2025.8.26.0000, Rel. Des. Cynthia Thome, julgado em 02/04/2025).

Contudo, conforme fundamentado na decisão de Id. 13582030, não prospera a pretensão de nova dilação de prazo, porquanto já transcorreu período superior a um ano desde a ciência da execução, tempo este mais do que suficiente para a adoção de providências administrativas, ainda que por uma sociedade de economia mista.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso registrar que o ônus de provar a impossibilidade de cumprimento da obrigação ou a existência de fato impeditivo recai sobre o devedor. No caso, o banco limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar prova robusta de que os agravados tenham obstado o registro ou de que a subdivisão registral dependa exclusivamente de atos por eles praticados, mormente quando a nota de exigências do cartório (Id. 47830646) indica pendências que competem ao titular do imóvel.

Por derradeiro, no que concerne à alegada abusividade das
astreintes
, cumpre rememorar que a referida multa foi aplicada como efetivação do poder geral de cautela, o qual autoriza que o Magistrado adote medidas coercitivas a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

Como cediço, as
astreintes
traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica,
sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida
, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DISCUSSÃO. OCORRÊNCIA. FRAUDE. DETERMINAÇÃO. CESSAÇÃO. DESCONTOS. PRESERVAÇÃO. SOBREVIVÊNCIA. SUPOSTO DEVEDOR. FIXAÇÃO. MULTA COERCITIVA. DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não merece reforma a decisão que determina a suspensão dos descontos das faturas referentes a cartões de crédito cuja contratação se discute na origem, por suspeita de fraude, pois visa resguardar a sobrevivência do suposto devedor. Além disso, o sobrestamento das cobranças é medida reversível, pois o banco poderá reaver os valores devidos se a demanda for julgada improcedente. 2.
A multa cominatória (astreintes) é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537, amos do CPC. 3. Nessa linha, a fixação do importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória.
4. Na hipótese, o valor diário e o limite arbitrados a título de multa coercitiva afiguram-se razoáveis, proporcionais e adequados a impulsionar o cumprimento da obrigação. Consistente na suspensão dos descontos decorrentes de compras supostamente fraudulentas e na proibição de inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes e correlatos e de protesto dos títulos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07008.25-91.2024.8.07.0000; 187.5794; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Renato Scussel; Julg. 05/06/2024; Publ. PJe 24/06/2024)

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal, a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva
.
Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PREJUDICADO. (...) 2.
A razoabilidade e a proporcionalidade das "astreintes" devem ser verificadas no momento em que fixadas, levando em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor. Precedentes.
(...) (AgInt no REsp n. 2.172.374/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. VALOR. RAZOABILIDADE.
(...) 2.
A razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas no momento em que fixadas, levando-se em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor.
Precedentes. (...) (AgInt no REsp n. 1.957.105/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.)

No caso em apreço, a fixação da multa diária em
R$2.000,00

(dois mil reais)
, limitada ao teto de
R$20.000,00 (vinte mil reais)
, afigura-se razoável e proporcional. Importante salientar que a demanda arrasta-se desde
2013
e a resistência injustificada em cumprir o título judicial transitado em julgado autoriza a utilização de mecanismos coercitivos severos para evitar que o descumprimento seja mais vantajoso ao devedor do que o adimplemento.

Conforme orientação sufragada pelo STJ, as “astreintes” devem ser verificadas no momento de sua fixação, levando em conta o valor inicial, e não apenas o montante consolidado.

Por fim,
é relevante destacar que a irresignação recursal
não questiona a periodicidade
da multa fixada, concentrando-se unicamente em uma alegação
genérica de abusividade
na sua fixação, com pedido consequente de afastamento ou redução.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, visto que o agravante não logrou demonstrar qualquer vício na fixação da multa ou na determinação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau. Via de consequência, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno.